Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-97.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-97.2020.8.14.0028

APELANTE: DARCILEY MENDES NENO, HILDSON ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – FALSA IDENTIDADE. ART. 307, DO CPB – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03.

PRELIMINAR –

NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REVISTA PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE.

AS FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM QUE SE ENCONTRAVAM OS RECORRENTES JUSTIFICA A ATUAÇÃO POLICIAL CONSUBSTANCIADA NA BUSCA PESSOAL, NÃO HAVENDO FALAR EM ILICITUDE QUE IMPLIQUE NA VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NÃO SE PODENDO DESPREZAR, AINDA, AS DROGAS ENCONTRADAS E APREENDIDAS DURANTE A OCORRÊNCIA.
TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
–
IMPOSSIBILIDADE
. ENTRADA FRANQUEADA PELO APELANTE.

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO.
IMPROCEDENTE.

NÃO HÁ QUALQUER OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
NEMO

TENETUR SE DETEGERE
, VISTO QUE CONFORME SE OBSERVA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL MILITAR RENATO CARDOSO FERNANDES, OS ACUSADOS FORAM ADVERTIDOS DE QUE O QUE FOSSE ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA PODERIA SERVIR PARA CONDENÁ-LOS, BEM COMO QUE TINHAM O DIREITO DE NÃO INFORMAR O ENDEREÇO DA CASA E, AINDA ASSIM, MANTIVERAM O INTERESSE EM CONDUZIR A POLÍCIA ATÉ O LOCAL.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DARCILEY MENDES NENO
– CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
.

IMPOSSIBILIDADE.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (3 TROUXAS DE COCAÍNA E 1 TROUXA DE MACONHA) SÃO DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Vânia Lúcia C. Silveira
.

Belém/PA,
11
de abril

de 2022.

DES
a
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá,
que condenou
DARCILEY MENDES NENO
a cumprir pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses de 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
970 (novecentos e setenta) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei N° 11.343/2006 e de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por infringência ao art. 307 do CP, assim como condenou
HILDSON ALVES DA SILVA
a cumprir pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.164 (mil cento e sessenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 11.343/06 e a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-multa, por infringência ao art. 12 da Lei 10.826/03.

Na
denúncia,
ID 7294172 e ID 7294173, o Ministério Público relatou que no dia 03/01/2020, os denunciados Darciley Mendes Neno e Hildson Alves da Silva foram flagrados na posse de 12, 600g (doze gramas e seiscentos miligramas) de substância vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, e 82,300g (oitenta e dois gramas trezentos miligramas) da substância popularmente conhecida como “MACONHA”, assim como de materiais utilizados para comercialização de entorpecentes.

Prossegue a denúncia, relatando que na referida data uma guarnição policial realizava rondas pelo bairro Marabá Pioneiro, oportunidade em que visualizaram os denunciados apresentando atitudes suspeitas em frente a uma parada de ônibus, ao passo que os abordaram, tendo estes se apresentado como DANIEL MENDES NENO E HILDSON ALVES DA SILVA, os quais, posteriormente, em sede policial, foram identificados como Darciley Mendes Neno e Hildson Alves da Silva e, este último, na relatada situação, apresentou identificação com o nome falso.

Na ocasião, fora procedida a revista aos abordados, tendo sido encontradas com o denunciado Darciley: 03 (três) trouxas de substância entorpecente semelhante a “cocaína”, 01 (uma) trouxa de substância que aparentava ser “maconha”, bem como a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro) reais. Diante de tais fatos, os acusados confessaram a prática do crime de tráfico de drogas, indicando a existência de mais drogas na casa de Hildson.

Em revista ao local, os policiais localizaram 16 (dezesseis) trouxas de substância semelhante a “maconha”, 04 (quatro) trouxas de substância semelhante a “cocaína, bem como 2 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUMG, vários invólucros para embale de entorpecentes, uma balança de precisão, 12 (doze) munições calibre 38, que estavam intactas e 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira.

Em sede policial, o acusado Hildson confessou sua verdadeira identidade, assim como esclareceu ser foragido do Presídio estadual Metropolitano III, desde o dia 06/08/2019. Por outro lado, o indiciado Darciley não havia apresentado documentação na abordagem policial, contudo, durante o depoimento aduziu ter informado o nome de seu irmão (Daniel Mendes Neno), por temer nova apreensão, visto que havia cumprido pena de quase 05 (cinco) anos de recolhimento, e que também, era foragido do sistema penal.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de Darciley Mendes Neno como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 e artigo 307, do CPB e pela condenação de Hildson Alves da Silva como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03.

Em ID 7294174, recebida a denúncia em 31/01/2020;

Em ID 7294176, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 7294184, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/07/2020;

Em ID 7294188, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/08/2020;

Em ID 7294212, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/08/2020.

Em sentença,
ID 7294227/ 7294230, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para
condenar
os réus Darciley Mendes Neno às penas do Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, e Hildson Alves da Silva às penas do art. 33,
caput
, da Lei 11343/06 e art. 12, da Lei 10.826/06 e absolvê-los, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, da imputação descrita no art. 35 da Lei 11.343/06

Em
razões recursais,
ID 7294234/ 7294235, requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade do feito por ofensa à garantia constitucional do
nemo tenetur se detegere
e em razão da diligência policial ter pautado em denúncia anônima e, no mérito, requereu a absolvição do apelante Darciley Mendes Neno.

Em sede de
contrarrazões,
ID 7294236, o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
ID 7803220, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelação.

É o relatório.

E
ncaminhem-se os autos à revisão.

DES
a
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá,
que condenou
DARCILEY MENDES NENO
a cumprir pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses de 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
970 (novecentos e setenta) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei N° 11.343/2006 e de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por infringência ao art. 307 do CP, assim como condenou
HILDSON ALVES DA SILVA
a cumprir pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.164 (mil cento e sessenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 11.343/06 e a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-multa, por infringência ao art. 12 da Lei 10.826/03.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR –

NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REVISTA PESSOAL:

Requer a defesa a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que os agentes estatais não demonstraram a existência de qualquer elemento mínimo a caracterizar fundadas razões para a abordagem, uma vez que a diligência fora baseada unicamente em denúncia apócrifa. Alegou, ainda, que não foi constatado a instauração de procedimento investigatório prévio que viesse a indicar que os réus estariam praticando a ação delituosa.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Na hipótese
, os Policiais Militares estavam fazendo ronda na Velha Marabá, ocasião em que um taxista informou que havia dois suspeitos de vender drogas na parada de taxi, pelo que deslocaram-se para o local e, tendo constatado o comportamento suspeito dos acusados, procederam a revista pessoal e lograram êxito em encontrar substâncias entorpecentes com o acusado Hildson, o qual confessou possuir mais drogas no interior de sua residência, tendo fornecido o endereço para a continuação das diligências.

Como se observa no acervo processual, as fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontravam os recorrentes justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida. 3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir.
4. (...). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021)

Quanto ao argumento sobre a invasão de domicílio pela polícia, entendo que há justa causa para a adoção da medida, pois o que se observa é que desde o início da abordagem houve cumprimento de diligências, visto que após o recebimento da denúncia anônima, a guarnição da polícia militar se dirigiu até a parada, tendo encontrado os apelantes em atitude suspeita, pelo que procedeu a revista pessoal e logrou êxito em constatar a posse dos entorpecentes, ocasião em que o apelante Hildson informou possuir mais drogas em sua residência e forneceu seu endereço, tendo consentido o ingresso dos policiais no local.

Dessa forma, não há que se falar em invasão de domicílio, considerando que o próprio apelante autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PENAL DE ORIGEM TRANSITADA EM JULGADO.
CRIM E DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO: ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO PACIENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. MODUS OPERANDI. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...).
III - No caso concreto, não há falar em invasão de domicílio, uma vez que a companheira do paciente consentiu livremente com o ingresso policial na residência. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (quase 450g de maconha e 25 selos com CNBOH - nova substância psicoativa com efeito alucinógeno - fls. 144 e 240), somadas ao dinheiro e aos petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.
IV – (...).

Habeas corpus não conhecido. (HC 708.252/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (GRIFEI).

Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse dos apelantes. Preliminar rejeitada.

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO:

Requer a defesa a nulidade do feito por ofensa à garantia constitucional do
nemo tenetur se detegere
, alegando a inexistência de aviso por parte dos policiais no sentido de que os apelantes estariam produzindo provas em seu desfavor

Ensina a doutrina que o "
direito ao silêncio, previsto na Carta Magna como direito de permanecer calado, apresenta-se apenas como uma das várias decorrências do nemo tenetur se detegere, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Trata-se de uma modalidade de autodefesa passiva, que é exercida por meio da inatividade do indivíduo sobre quem recai ou pode recair uma imputação. Consiste, grosso modo, na proibição de uso de qualquer medida de coerção ou intimidação ao investigado (ou acusado) em processo de caráter sancionatório para obtenção de uma confissão ou para que colabore em atos que possam ocasionar sua condenação"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Editora Juspodivm, 2015, p. 71).

Na hipótese, ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer ofensa ao
nemo

tenetur se detegere
, visto que conforme se observa do depoimento prestado em juízo pelo policial militar Renato Cardoso Fernandes (ID 7294194) – e que peço vênia para não reproduzir, os acusados foram advertidos de que o que fosse encontrado na residência poderia servir para condená-los, bem como que tinham o direito de não informar o endereço da casa e, ainda assim, mantiveram o interesse em conduzir a polícia até o local.

Frise-se que essa informação não precisa ser dada por todos os policiais que participam da diligência e efetuam a prisão, bastando que os réus sejam informados de seus direitos por um dos policiais, conforme ocorreu no caso dos autos.

Destarte, considerando que

o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função,

a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DARCILEY MENDES NENO - CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06
:

No mérito, requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 7293902 – fls. 3/4) e
Laudo Toxicológico
Definitivo (
ID 7294176
),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois, apesar de os depoimentos colhidos possuírem pequenas divergências quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão das substâncias entorpecentes, tais divergências dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares –
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL -
PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...).RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos,
(ID 7294189/ 7294204)

- e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima, bem como o
que fora apreendido no local.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois apesar de a droga estar em poder de Hildosn, Darciley tinha total ciência da existência do entorpecente, sendo tal fato esclarecedor para lhe imputar a responsabilidade criminal, já que visível o fato de estarem juntos na prática delitiva, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
11
de
abril
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022